Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-86.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016).
II. No presente caso, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida por meio de transferência eletrônica.
III. Com efeito, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.
IV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), escorreita a declaração de nulidade do contrato, com retorno das partes ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, bem como a quitação do débito, em decorrência da respectiva compensação de valores (crédito recebido – valores efetivamente pagos), conforme consignado em sentença (ausente impugnação específica).
VI. No mais, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade das “astreintes”, as quais poderão ser modificadas no Juízo do cumprimento de sentença, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (CPC, Art. 537, § 1o, I).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, Art. 55).